Tribunal: TJSP
Processo: 2226326-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Justiça Gratuita. Pessoas jurídica e física. Estado de hipossuficiência econômica não demonstrado. Indeferimento mantido. Efeito suspensivo revogado. Recurso desprovido, com determinação